Tribunal: TJMT
Processo: 1021013-51.2020.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021013-51.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WANDERSON ROBERTO DE SOUZA - CPF: 926.327.001-59 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.° 1021013-51.2020.8.11.0003

Embargos de Declaração n.º 1021013-51.2020.8.11.0003

Embargante:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Embargada:
Wanderson Roberto de Souza.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno manejado em face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O embargante não demonstrou a existência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão proferida, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não são meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

Considerando o manejo de recurso sem fundamento jurídico adequado, aplica-se a penalidade prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

__
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV; Código de Processo Civil, artigos 80, inciso VII; 1.022; 1.026, parágrafo segundo.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, EDcl no AgInt no REsp número 1.923.456/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04.05.2022; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Embargos de Declaração número 1003714-77.2021.8.11.0051, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.° 1021013-51.2020.8.11.0003

Embargos de Declaração n.º 1021013-51.2020.8.11.0003

Embargante:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Embargada:
Wanderson Roberto de Souza.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário
opostos por Concessionária Rota do Oeste S.A.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 145867715)
:
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) a título de danos materiais. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais

Acórdão
(Id. 161176156): por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ora agravante e deu provimento ao recurso manejado pela parte agravada, para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor indenizatório em 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Extraordinário
(Id. 190723163): defende que o acórdão contraria dispositivo da constituição federal, argumentando que o acidente objeto da lide foi ocasionado por animais na pista. Salienta que o Tema Repetitivo n.º 1.122 do STJ determinou o sobrestamento das demandas que versam sobre a matéria. Sendo assim, pugna pela reforma do acórdão o que negou provimento ao Recurso Inominado da Recorrente, sanando a contrariedade ao dispositivo da Constituição, a fim de declarar e reconhecer a inexistência de responsabilidade da recorrente no evento.

Decisão Monocrática
(Id. 228175166)
:
negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora agravante, sob o fundamento de que inexiste repercussão geral preliminarmente demonstrada nas razões do recurso. Ademais, consignou que não é cabível o manejo do extraordinário no presente caso, uma vez que a contrariedade à Constituição Federal é indireta (reflexa), bem como que o recurso ao STF tem a nítida intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado nesta seara recursal, ante o disposto no verbete sumular n.º 279 do STF.

Agravo Interno
(Id
.
233443675
): requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja recebido e processado o recurso extraordinário interposto.

Acórdão (Id. 253179699): por unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

Embargos de Declaração (Id.
254124186):
a embargante alega existir omissão no acórdão, salientando que não foi analisada a tese de inexistência de revolvimento de fatos e provas
.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.° 1021013-51.2020.8.11.0003

Embargos de Declaração n.º 1021013-51.2020.8.11.0003

Embargante:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Embargada:
Wanderson Roberto de Souza.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto a decisão embargada não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do
decisum
, que está contrário aos seus próprios interesses.

A decisão está fundamentada de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Outrossim, é importante ressaltar que, no agravo interno, a agravante não se manifestou acerca da alegada inaplicabilidade do tema 279 do STF, tanto que a decisão ora agravada assim consignou:

“
Ademais, observa-se que a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que este possui a nítida intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado nesta seara recursal, ante o disposto no verbete sumular n.º 279 do STF, o que, também, não foi objeto do presente agravo interno”.

A partir da leitura das razões do
recurso
e da decisão embargada, pode-se constatar que não há qualquer vício no
julgamento
, já que lançado dentro dos limites da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Logo, não há que se falar em acolhimento dos presentes aclaratórios.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em sua integralidade.

Considerando o caráter protelatório dos embargos opostos, aplico a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, no patamar de 2 % (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito - Presidente da Turma Recursal Única

Data da sessão:
Cuiabá-MT
, 10/03/2025